Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719830-78.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: FELICIO LUIZ DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra sentença é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 25/04/2025 (id. 72835905), tendo sido publicada em 28.04.2025, o que enseja o início da contagem do prazo em 29.04.2025, findando-se o prazo para interposição de recurso em 14/05/2025, haja vista que conforme Portaria Conjunta 01 de 02/01/2025, nos dias 01 e 02/05 não houve expediente forense. No entanto, a parte apresentou o referido recurso apenas em 15/05/2025 (id. 72835907). Patente, portanto, a intempestividade. Acresce-se que o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), dispõe que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se à Vara de origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora